Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713780-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CONSTRUTORA BSB LTDA - ME, CLEIRENE REIS SILVA, PEDRO LOPES BARBOSA NETO DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada quanto à liberação de valores está subordinada à preclusão. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora